Tribunal: TJBA
Processo: 8001447-79.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001447-79.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RECAUCHUTADORA R L M LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

APELADO: LINDENALVA DE ALMEIDA SILVA DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE MEIRELES GONCALVES LIMA JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. VÍCIO
CITRA PETITA
.
INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES, AINDA QUE DE FORMA CONCISA.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE
ATIVA
. REJEITADAS. COMPROVADA A PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PROPRIEDADE TRA
N
SMITIDA PELA TRADIÇÃO.
FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO.
DIREITO DE AÇÃO QUE
SE
TRANSMITE AOS HERDEIROS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O FUNCIONÁRIO NÃO ESTAVA NO HORÁRIO DE TRABALHO. CULPA
IN EL
E
GENDO
E
IN VIGILANDO
. RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DE SEUS PREPOSTOS. ART. 932, III, C/C 933, DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MATERIAIS.
COMPROVADOS. DANOS MORAIS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO
R$ 20.000,00 PARA CADA AUTOR.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.